Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.
2. Verifica-se dos documentos colacionados aos autos que a agravante comprovou sua renda líquida atual, que, comparada aos gastos demonstrados documentalmente, indica insuficiência de recursos. Ademais, as dívidas e ônus reais descritas no Imposto de Renda constituem elementos confirmadores da hipossuficiência.
3. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Todavia, na hipótese, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízoà subsistência da agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.